Tribunal: TJSP
Processo: 1002829-15.2019.8.26.0666
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – OPERAÇÕES DE REMESSA DE MERCADORIA A ARMAZÉM – CERCEAMENTO DE DEFESA – OCORRÊNCIA – ANULAÇÃO DA SENTENÇA – Prescrição intercorrente – Inocorrência – Requerimento de produção de provas pericial para comprovar a suposta ausência de circulação econômica das mercadorias, com o retornou ao estabelecimento das mercadorias armazenadas – Julgamento

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – OPERAÇÕES DE REMESSA DE MERCADORIA A ARMAZÉM – CERCEAMENTO DE DEFESA – OCORRÊNCIA – ANULAÇÃO DA SENTENÇA – Prescrição intercorrente – Inocorrência – Requerimento de produção de provas pericial para comprovar a suposta ausência de circulação econômica das mercadorias, com o retornou ao estabelecimento das mercadorias armazenadas – Julgamento antecipado – Sentença de improcedência – Descabimento – Cerceamento de defesa reconhecido – Fatos controversos – Necessidade de dilação probatória – Remessa dos autos à vara de origem para instrução do feito – Sentença anulada – Recurso provido.